Tribunal: TJSP
Processo: 1013016-78.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000662018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013016-78.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
JOAN MIRÓ.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sessão permanente de
julgamento virtual, vencidos o Relator sorteado, que declara e o Des. Osvaldo
de Oliveira, negaram provimento" de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SOUZA NERY, vencedor, SOUZA MEIRELLES, vencido, EDSON FERREIRA
(Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não
informado.
SOUZA NERY
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1013016-78.2019.8.26.0053
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAN MIRÓ
COMARCA: SÃO PAULO
Administrativo. Pleito de remoção de árvores. Demora
injustificada
da
Municipalidade.
Insurgência
quanto
à
condenação nas verbas de sucumbência. Acerto da r. Decisão
monocrática, que deve ser mantida. Recurso desprovido.
Voto no 50.925
Ouso divergir do voto do eminente Des. Souza Meirelles, ilustre Relator
sorteado, enquanto adoto o relatório lançado por Sua Excelência nos presentes
autos, a seguir transcrito:
Apelação cível manejada pela Municipalidade de São Paulo nos
autos de demanda pelo procedimento comum ajuizada por
Condomínio Edifício Joan Miró, os quais tramitaram na 9a Vara de
Fazenda Pública daquela Comarca, cujos pedidos foram julgados
procedentes em parte com relação ao exemplar arbóreo “Eucalipto ”,
para confirmar a tutela antecipada e assegurar a realização de vistoria
por profissional ou equipe competente, vinculado à requerida, que
deverá deliberar sobre o estado de conservação do porte arbóreo,
realizando a poda ou a remoção. Com relação à exemplar arbóreo
“Paineira ”, o feito foi extinto sem resolução de mérito por ausência
de interesse processual, tendo em vista que a autorização para
remoção da árvore foi concedida no curso do feito. A requerida foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenada a arcar com o pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Vindica a apelante a desconstituição da r. sentença, sustentando, com
relação à extinção do feito sem julgamento de mérito por ausência de
interesse processual, que não deu causa ao ajuizamento da demanda,
devendo ser afastada a sua condenação ao pagamento de honorários
advocatícios. Argumenta que houve açodamento da apelada em
deflagrar as vias judiciais em relação ao manejo da Paineira,
inexistindo demora desarrazoada da Administração Pública. Aponta
que a análise da supressão de um exemplar arbóreo deve ser feita de
forma criteriosa, nos termos da legislação, e que houve efetiva
avaliação técnica, o que, por conseguinte, rendeu ensejo à autorização
para remoção do exemplar arbóreo da espécie Paineira, dentro de
tempo razoável e proporcional à realidade fático-normativa.
No tocante à parcial procedência do pedido referente ao Eucalipto,
relata que já houve a análise técnica e deliberação da Subprefeitura
Casa Verde (fls. 98 - Processo SEI 6033.2019/0000373-9), tendo,
inclusive, já sido removido o vegetal. Aponta, portanto, a ocorrência
de perda superveniente do interesse processual também com relação
ao Eucalipto, o que imporia a inversão do ônus de sucumbência, ou,
subsidiariamente, o reconhecimento da sucumbência recíproca.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls. 137/144).
Em sessão permanente de julgamento virtual, apresentei divergência à
proposta formulada pelo digno Relator sorteado, que angariou o voto da douta
maioria, passando eu, então, a funcionar como Relator designado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adiante, os motivos de meu dissenso.
Sustenta o ilustre Relator sorteado não haver evidência da demora da
Municipalidade de São Paulo no apreciar o pedido de remoção de duas
árvores,1 situadas no interior da propriedade do apelado, sugerindo tenha sido
precipitado o ajuizamento da presente demanda.
Ora. Nossos conceitos de demora, penso, são gritantemente diferentes...
O pedido foi formulado pelo apelado na data de 14/6/2017, como se vê
pelo documento de fls. 36.
É verdade que, em 15/3/2019, “apenas” dois anos mais tarde, foi deferida
a remoção da paineira, nada tendo sido deliberado a respeito do eucalipto.
Pois bem. A demanda foi ajuizada em 20/3/2019.
Se ao apelado pode-se imputar uma certa dose de negligência por não
haver consultado o sítio eletrônico da Municipalidade de São Paulo, que cinco
dias antes deferira uma parte de seu pedido, ¿como classificar a desídia do ente
público, que no “curto” período de dois anos, não teve oportunidade de
apreciar os pedidos formulados?
Maior demonstração de que houve injustificada demora não é possível
exigir.
Nem se diga que o processo administrativo tenha ficado paralisado por
1 Um eucalipto e uma paineira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falta de alguma providência solicitada ao interessado. Tivesse isso ocorrido,
certamente a Municipalidade apelante traria aos autos a informação
esclarecedora da ausência de sua desídia.
Assim, não vejo como afastar o acerto da r. sentença recorrida que, a
meu aviso, deve ser integralmente mantida.
A ilustrada maioria, convencida por minhas razões, assim deliberou.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1013016-78.2019.8.26.0053
Apelante: Municipalidade de São Paulo
Apelado: Condomínio Edifício Joan Miró
Comarca: São Paulo
Vara: 9a Vara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Simone Gomes Rodrigues
Casoretti
TJSP (voto no 16974)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados
no voto vencedor pelo Excelentíssimo Relator e sob o beneplácito da
doutíssima maioria, roga-se vênia para deles dissentir, propondo
solução diversa.
Apelação cível manejada pela Municipalidade
de São Paulo nos autos de demanda pelo procedimento comum
ajuizada por Condomínio Edifício Joan Miró, os quais tramitaram na 9a
Vara de Fazenda Pública daquela Comarca, cujos pedidos foram
julgados procedentes em parte com relação ao exemplar arbóreo
“Eucalipto”, para confirmar a tutela antecipada e assegurar a realização
de vistoria por profissional ou equipe competente, vinculado à requerida,
que deverá deliberar sobre o estado de conservação do porte arbóreo,
realizando a poda ou a remoção. Com relação à exemplar arbóreo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Paineira”, o feito foi extinto sem resolução de mérito por ausência de
interesse processual, tendo em vista que a autorização para remoção da
árvore foi concedida no curso do feito. A requerida foi condenada a arcar
com o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, sustentando, com relação à extinção do feito sem julgamento
de mérito por ausência de interesse processual, que não deu causa ao
ajuizamento da demanda, devendo ser afastada a sua condenação ao
pagamento
de
honorários
advocatícios.
Argumenta
que
houve
açodamento da apelada em deflagrar as vias judiciais em relação ao
manejo da Paineira, inexistindo demora desarrazoada da Administração
Pública. Aponta que a análise da supressão de um exemplar arbóreo
deve ser feita de forma criteriosa, nos termos da legislação, e que houve
efetiva avaliação técnica, o que, por conseguinte, rendeu ensejo à
autorização para remoção do exemplar arbóreo da espécie Paineira,
dentro de tempo razoável e proporcional à realidade fático-normativa.
No tocante à parcial procedência do pedido
referente ao Eucalipto, relata que já houve a análise técnica e deliberação
da Subprefeitura Casa Verde (fls. 98 - Processo SEI 6033.2019/0000373-9),
tendo, inclusive, já sido removido o vegetal. Aponta, portanto, a
ocorrência de perda superveniente do interesse processual também com
relação ao Eucalipto, o que imporia a inversão do ônus de sucumbência,
ou, subsidiariamente, o reconhecimento da sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 137/144).
Tal, em abreviado, o relatório.
Demanda de obrigação de fazer ajuizada por
Condomínio Edifício Joan Miró, alegando, em síntese, ter solicitado
formalmente à Municipalidade de São Paulo, em 2017, a remoção de
exemplares arbóreos localizados no interior de sua propriedade, sem,
contudo, obter resposta. Relatou que, diante do mau estado de
conservação das aludidas árvores, com risco de queda, a extração era
medida necessária e urgente e, assim, se viu obrigada a ajuizar a
presente demanda para compelir a requerida a autorizar a remoção das
árvores das espécies Paineira (Ceiba Speciosa) e eucalipto (Eucaliptus Spp)
das dependências de seu imóvel.
Sobreveio a sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos relacionados ao exemplar arbóreo Eucalipto,
para confirmar a tutela antecipada e assegurar a realização de vistoria
por profissional ou equipe competente, vinculado à requerida, que deverá
deliberar sobre o estado de conservação do porte arbóreo, realizando a
poda ou a remoção. Com relação à paineira, o feito foi extinto sem
resolução de mérito por ausência de interesse processual tendo em vista
que a autorização para remoção da árvore foi concedida no curso do
feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desafiando o julgado primário, a requerida
interpôs recurso de apelação, nos termos acima dispostos.
Em que pese aos fundamentos da r. sentença, o
recurso comportava parcial provimento.
À luz dos limites da irresignação veiculada pela
Municipalidade de São Paulo em seu apelo, cinge-se a controvérsia em
se verificar (i) a existência de demora desarrazoada do Poder Público em
analisar o pedido de supressão da Paineira, a justificar o ajuizamento da
presente demanda e, pelo princípio da causalidade, a imposição de ônus
sucumbenciais à Municipalidade; (ii) a perda superveniente do interesse
processual com relação ao exemplar arbóreo Eucalipto e a inversão do
ônus sucumbencial daí decorrente.
A despeito dos fundamentos lançados pela
magistrada de origem ao considerar que a mora da Administração
Pública deu causa a deflagração do presente feito com relação à
Paineira, considero não ser possível alcançar tal conclusão diante do
escasso arcabouço probatório colacionado pela requerente.
Com
efeito,
a
parte
autora
limitou-se
a
apresentar requerimento de remoção, protocolado em junho de 2017 sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o n° 20399246 (fls. 35/36). Diante da ausência de cópias integrais dos
processos administrativos nos autos quais tramitavam os pleitos de
remoção dos exemplares arbóreos, não é possível concluir que a mora
na apreciação do pedido deve ser atribuída exclusivamente à
Municipalidade.
Isso porque a apreciação dos pedidos de manejo
de vegetação no âmbito da Municipalidade de São Paulo, maior cidade
do País, requer cautela e a adoção de diligências para verificação do
estado dos exemplares a serem manejados. À míngua de prova de que
os processos administrativos permaneceram sem qualquer trâmite, não
se pode impor à Municipalidade o ônus sucumbencial decorrente da
extinção do feito sem resolução de mérito.
À luz do princípio da causalidade, as despesas
processuais devem recair sobre a parte que deu motivo à propositura da
ação. A respeito da matéria, leciona a doutrina de CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO: in verbis
Com o que diz no art. 20, o Código de Processo
Civil adotou a sucumbência como critério para
a atribuição da obrigação pelo custo do
processo. Esse é o critério adotado nas
legislações em geral, apoiado na premissa de
que a vitória processual de quem tem razão
deixaria de ser integral quando ele tivesse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suportar gastos para vencer. (...) O processo
deve propiciar a quem tem razão a mesma
situação econômica que ele obteria se as
obrigações alheias houvessem sido cumpridas
voluntariamente ou se seus direitos houvessem
sido
respeitados
sem
a
instauração
de
processo algum. A condenação pelo custo
processual é, pois, consequência necessária da
necessidade do processo (Chiovenda) (...) não
se trata de atribuir ilicitude ao direito de ação
ou de defesa, que constituem superiores
garantias constitucionais, mas somente de
encarar objetivamente essas condutas como
causadoras
de
despesas,
pelas
quais
o
causador deve responder (Liebman).2

E ainda, os ensinamentos de NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY3:
“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa
à propositura da demanda ou à instauração do
incidente processual deve responder pelas despesas
daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da
sucumbência se mostra insatisfatório para a solução
de algumas questões sobre a responsabilidade pelas
despesas do processo (...). O fato de, por exemplo, o
réu reconhecer o pedido de imediato, ou deixar de
contestar tornando-se revel, não o exime do
pagamento dos honorários e das custas, porque deu
causa à propositura da ação. O processo não pode
reverter em dano de quem tinha razão para o
instaurar.”
2 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 2001,
vol. II. Pp. 644/645 (grifo por nós)
3 In Código de Processo Civil Comentado 16a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016,
p. 472.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, cumpre-se destacar que “a imposição
dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da
sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele
que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele
decorrentes”. (STJ, Cf. REsp 805415/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/03/2008, DJe 12/05/2008).
No tange à espécie paineira, o pedido deduzido
na via administrativa para remoção do indivíduo arbóreo foi atendido em
15 de março de 2019, conforme publicação no Diário Oficial (fls. 76/78),
antes mesmo do ajuizamento da presente demanda (ocorrido em 20 de
março de 2019). Irrelevante o fato de a parte requerente não ter sido
notificada sobre o deferimento do seu pedido, na medida que competia a
ela realizar simples pesquisa do andamento do seu processo antes de
ajuizar a presente demanda.
Com relação ao Eucalipto, de fato, em maio de
2019 foi concedida, no curso deste feito, a autorização almejada pela
requerente, em virtude da decisão antecipatória às fls. 92.
Diante desse contexto, não haveria que se falar
em perda superveniente do interesse processual ou improcedência dos
pedidos relacionados à remoção do Eucalipto. Fato é que a diligência
realizada pela Municipalidade para avaliação e retirada do exemplar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbóreo decorreu do cumprimento da tutela antecipada, o que não impõe
a extinção do feito sem resolução do mérito. Nesse cenário, procedeu
bem a magistrada de origem ao confirmar a tutela de urgência na
sentença.
Considerando que as providências atinentes ao
manejo do Eucalipto apenas foram adotadas pela Municipalidade após e
em razão do ajuizamento deste feito, escorreita a solução proposta pela
magistrada a quo, ao julgar o pedido parcialmente procedente e
condenar Municipalidade de São Paulo ao pagamento ao ônus
sucumbencial.
Entretanto, ao se considerar que a autora deu
causa à extinção do feito sem resolução do mérito com relação ao pleito
de remoção da Paineira, a solução que mais se adequaria ao caso em
apreço seria o reconhecimento da existência de sucumbência recíproca,
nos termos do art. 86 do CPC.
Assim, era de rigor o parcial provimento do apelo
fazendário para reconhecimento da sucumbência parcial.
Postas tais premissas, por meu voto, dava
parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12194FF9
6
14
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12327E0D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013016-78.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.